Tribunal: TJDFT
Processo: 0000044-72.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000044-72.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Resolvida a execução em relação a todos os substituídos, digam as partes se ainda há pedido pendente de análise. Nada requerendo, arquivem-se provisoriamente os autos até o efetivo pagamento dos requisitórios expedidos em favor de GERSON LEITE MARQUES (ID: 24944434) e GILSO VICENTE DOS SANTOS (ID: 24944286), oriundos desta execução. Intimem-se. Brasília, 19 de julho de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador